Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0745605-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL DA REDENCAO E SILVA DESPACHO Conquanto o agravante requeira tão somente na conclusão da peça recursal a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, não há qualquer fundamentação nas razões recursais quanto ao pedido liminar referente ao pretendido efeito suspensivo. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator